Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707627-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOÃO PEREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que, nos autos da Ação de Busca a Apreensão no 0700786-70.2020.8.07.0021, condenou o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O agravante foi intimado por meio do despacho de ID 24082629 para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do artigo 1.015 do CPC. O agravante se manifestou por meio do ID 24357248, alegando que o caso dos autos se amolda ao inciso VI do artigo 1.015 do CPC. Afirma, ainda, que se observa a urgência na apreciação da necessidade de afastamento ou redução da multa, pois está em negociação com o banco agravado e não pode ser penalizado. Requer o conhecimento do recurso. O agravante foi novamente intimado por meio do despacho de ID 24407366, para se manifestar sobre possível preclusão de parte de suas alegações, contudo, deixou decorrer o prazo para resposta (ID 24790041). É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão agravada se limitou a aplicar a multa por litigância de má-fé em razão de o agravante não ter informado o paradeiro do veículo objeto do contrato de financiamento que lastreou a busca e apreensão, não havendo correlação com as previsões contidas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 85748262): Vistos, etc. Sabe-se que o ordenamento jurídico estabelece às partes um dever de agir de forma correta (ética) nas fases de policitação, de execução e mesmo após o cumprimento contratual, podendo até após o cumprimento da obrigação, existir direitos anexos a serem observados. No que se refere às normas adjetivas, os arts. 5o e 6o do CPC permitem pressupor que a boa-fé é princípio processual. Não obstante, o art. 80, V e VI do CPC, preceitua que a resistência injustificada ao andamento do processo, bem como as ações temerárias implicam em má-fé. Assim, entende-se que a omissão quanto à devolução do veículo e, principalmente, a ocultação do veículo pelo devedor, são atos passíveis de punição em respeito aos princípios da efetividade, da duração razoável e da economia processual. Por todo o exposto, considerando que o réu já se habilitou nos autos, mantendo-se silente e resistente, não cumprindo com a determinação deste juízo para indicar o paradeiro do bem para apreensão, conforme certificado pelo ID 85741726, condeno-o em litigância de má-fé, nos termos do parágrafo 2o do artigo 81 do Código de Processo Civil, consistente em multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Ao autor para requerer o quê de direito no prazo de 5 dias. Cumpra-se. Quanto às alegações de impossibilidade de determinação de indicação do bem, entendo que não se enquadra no inciso IV do artigo 1.015 do CPC, isso porque, o documento ou a coisa que constam do referido dispositivo, destinam-se a constituir prova, assim, é evidente que, neste caso, não se poderia aguardar a sentença final, pois a instrução probatória depende do documento ou da coisa. Contudo, este não é o caso dos autos, uma vez que a indicação do veículo não se presta à constituição de qualquer prova. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No presente caso, não restou demonstrada a urgência de tal análise nessa fase recursal capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, para extirpar qualquer dúvida, veja-se que a alegação de impossibilidade de indicação do veículo sequer poderia ser conhecida, em razão da ocorrência de preclusão, uma vez que a decisão que determinou que o agravante indicasse o paradeiro do veículo foi proferida em 14/01/2021 e disponibilizada em 15/01/2021 (ID 81134269 e 81286166), não havendo interposição de recurso tempestivo, razão pela qual se torna incabível a discussão da matéria. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2021 19:26:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador